Tribunal: TCU
Processo: 027.265/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Erivan Bezerra Daniel, Prefeito do Município de Tacima/PB à época dos fatos, contra o Acórdão 7.169/2020  2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Erivan Bezerra Daniel, Prefeito do Município de Tacima/PB à época dos fatos, contra o Acórdão 7169/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, por meio de seus representantes legais, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, informando-lhes que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.